Tribunal: TJDFT
Processo: 0030541-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030541-56.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: GUILHERME AUGUSTO BORGES CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DUPLO APELO. RECURSO DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR. PREJUDICIAL RELACIONADA À PRESCRIÇÃO DAS VERBAS REFERENTES À COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO TRIENAL. PRETENSÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. EFETIVO PAGAMENTO DAS PARCELAS POSTULADAS. PRECEDENTES (STJ, RESP 1551956/SP; TJDFT, ACÓRDÃO N.1009975). MULTA CONTRATUAL CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RESP 1635428/SC E RESP 1498484/DF. TEMA 970. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL. REGRA, AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. DATA PRESUMIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO. 1 No que toca ao ponto levantado nas razão de apelação do réu atinente à existência de ação judicial que teria atrasado o andamento da obra, verifica-se a ocorrência de inovação recursal, questão preliminar ao mérito, tendo em vista que a alegação não foi apresentada na origem, consoante se afere dos termos em que fora editada a contestação, o que impede sua análise, sob pena de incorrer em supressão de instância (CPC, arts. 141, 336, 1.013 §1o, 1.014), devendo o recurso não ser conhecido. 2. Prescrição da comissão de corretagem: três primeiros anos após a cobrança da verba referida. Posicionamento desta c. Turma, no sentido da aplicabilidade da prescrição trienal, nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo: “(i) Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP) (ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP) (g.n) (ii, parte final) Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. (vide REsp n. 1.599.511/SP).” 3 O c. STJ fixou, por meio dos recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos - REsp no 1635428/S e REsp no 1498484/DF (tema 970)-, a seguinte tese: Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 4 No caso a sentença aplicou corretamente a multa contratual não cabendo a sua cumulação com lucros cessantes ou inversão de outra cláusula contratual. 5 A data de averbação do imóvel é, em regra, considerada como data de entrega do imóvel, uma vez que nesse momento a construção está em conformidade para ser habitada, assim como existe a possibilidade de se realizar financiamento bancário para pagamento do restante da dívida. 5.1 Esse marco não é absoluto, podendo a parte contrária comprovar a existência de impedimento injustificável criado pela construtora. No caso, o autor apenas apontou a data da entrega das chaves, mas não comprovou qualquer impedimento por parte do fornecedor para entrega do imóvel, de modo que correta a adoção da data de averbação do habite-se. RECURSO DO RÉU: PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR: CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 336 e 342, ambos do Código Civil, sustentando não ter havido inovação recursal, uma vez que os argumentos expostos são os mesmos ventilados em contestação e na sentença; b) artigo 393 do Código Civil, afirmando não ser a responsável pelo atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de multa cominatória prevista na cláusula 7.3 do contrato. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 336, 342, e 393, todos do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030